Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por todde advogados e consultores associados, em face à sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado por LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO nos embargos à execução opostos em desfavor do apelante. No ato da interposição do recurso, juntou comprovante em que não consta a informação sobre a data do pagamento da guia bancária, razão pela qual foi intimado para sanar a irregularidade (ID. 2637370 e ID. 26476529). Devidamente intimado, apresentou nova guia com o respectivo comprovante do preparo na forma simples (ID. 27172420). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante deixou de comprovar o pagamento devido de forma tempestiva, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro (ID. 2637370). Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples, mediante juntada do comprovante e da guia correspondente (ID. 27172420). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15